Tribunal: TJMT
Processo: 0000402-10.2010.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELANTE(S):
CLARO S.A.
APELADO(S):
V J WAGNER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO – ME
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela CLARO S.A. nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por V J WAGNER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO – ME, contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ).
Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Em síntese, alega a ausência de prática de ato ilícito bem como de dano moral, uma vez que não há provas dos prejuízos extrapatrimoniais supostamente experimentados pela empresa apelada e que tenham atingido a sua honra objetiva.
Sustenta que a situação vivenciada pela apelada caracteriza-se como mero aborrecimento, o qual não compreende abalo psíquico ou dano moral capaz de ensejar indenização.
Alternativamente, postula pela redução do valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os juros de mora no caso de relação contratual incidem desde o arbitramento, nos termos do art. 407 do CC.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Contrarrazões (ID 25355476), pelo desprovimento.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que a parte autora V J WAGNER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO – ME ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais em face de CLARO S.A. aduzindo que em 05/11/2009 contratou a portabilidade de 10 linhas telefônicas móveis para a operadora requerida.
Sustentou que alguns clientes reclamaram que não estariam conseguindo efetuar ligações para nenhum dos telefones da empresa autora.
Esclareceu que procedeu a três reclamações perante a operadora requerida, conforme protocolos n° 2009105473454, no 2009191522386 e no 2009190855903, bem como requereu uma solução para o problema via e-mail. Todavia, o problema somente foi solucionado em 02/12/2009.
Assim, ajuizou a presente ação postulando pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral.
Ao apreciar o feito, o magistrado singular Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, conforme já relatado.
Inconformada, recorre a parte requerida.
Pois bem.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC). Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (art. 14 do CDC).
Inicialmente, não é de se olvidar que enquanto fornecedora de serviços públicos, a requerida apelante submete-se também às normas de proteção e defesa do consumidor. Inclusive sobre o tema, a Lei Federal no. 8.078/90, que instituiu o Código de Defesa do Consumidor, traz preceito específico aplicável às concessionárias de serviços públicos em seu art. 22:
"Art. 22 - Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos."
Portanto, pelo dispositivo acima, as empresas concessionárias do serviço público devem oferecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quando essenciais, contínuos.
Logo, a inadequação, a irregularidade, a descontinuidade e a ineficiência, além de implicar em descumprimento da lei, tornar o consumidor vulnerável, agravam as relações comerciais perante seus clientes.
Isto porque, o serviço de telefonia possui relevância significativa para a economia das empresas, pois através deste serviço há captação de novos clientes, bem como e a manutenção das relações com os antigos.
Por sua relevância, os serviços prestados pela requerida são considerados essenciais, expressamente, pela Lei Federal no 7.783/89, que prevê:
"Art. 10 - São considerados serviços ou atividades essenciais:
(...)
VII - telecomunicações;"
Já vimos que as falhas na prestação do serviço caracterizam ofensa à lei e aos direitos do consumidor e, portanto, antes de verificar se houve ou não danos à parte autora, faz-se necessário discorrer sobre o direito à reparação.
O Código Civil responsabiliza quem, praticando ato ilícito, causa dano a alguém:
"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."
Outros dispositivos de direito material conferem ao consumidor, especialmente ao usuário de serviço público, o direito à reparação por danos sofridos. A Lei Federal no 9.472/97 prevê:
" Art. 3° - O usuário de serviços de telecomunicações tem direito:
(...);
XII - à reparação dos danos causados pela violação de seus direitos."
Por sua vez, o Código de Defesa do Consumidor define:
"Art. 20 - O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor
(...);
§ 2° - São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares de prestabilidade."
Portanto, o direito à indenização pelas falhas na prestação de serviço essencial tem amplo amparo em nosso ordenamento jurídico.
E, na condição de usuários e consumidores, os assinantes dos serviços prestados pela requerida apelante, quando vitimados pela deficiência de sua atuação (privação dos serviços) faz plenamente jus à indenização.
Inclusive, o Código de Defesa do Consumidor cuidou de fixar a responsabilidade civil objetiva dos fornecedores de serviços, dispensando cogitar de culpa, como se vê no artigo 14:
"Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."
Logo, sendo assim, pode-se aplicar ao caso o disposto no parágrafo único do art. 927 do Código Civil que dispõe:
"Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem"
Desta forma, sendo a responsabilidade civil de natureza objetiva, certo é que incumbe à prestadora serviço, no caso a apelante, o ônus da prova e não o apelado (usuário e consumidor), diante do que dispõe o § 3o incisos I e II do art. 14 acima nominado.
"§ 3o. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
I- que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro".
No caso em comento, muito embora não seja da parte apelada o ônus da prova, esta trouxe aos autos documentos de ID’s 25352992 a 25352995, os quais comprovam que o pedido de portabilidade numérica de dez linhas telefônicas foi solicitado em 05/11/2009.
Por outro lado, a empresa de telefonia, a qual cumpria demonstrar que não teve culpa pelo ocorrido, sustentou que como o apelado não informou corretamente seus dados para a realização da portabilidade, vez que se cadastrou como pessoa física e o cadastro existente na operadora doadora do acesso registra o cadastro como pessoa jurídica, impediu que a portabilidade fosse realizada no período solicitado, sem apresentar provas a fim de corroborar suas alegações.
No entanto, da análise dos documentos juntados aos autos pelo apelado, verifica-se o contrário, pois o pedido de portabilidade foi solicitado no nome da pessoa jurídica de V J Wagner Pinturas-ME, e não da pessoa física, conforme bem fundamentou o magistrado singular, verbis:
“[...], que o plano de telefonia mantido pela requerente perante a “operadora doadora do acesso” era registrado em nome de V J Wagner Pinturas-ME, ou seja, a pessoa jurídica da requerente.
Já os documentos de fls. 20/21 demonstram que em 05/11/2009 a requerente solicitou a portabilidade das 10 linhas telefônicas móveis que mantinha perante a operadora Vivo S.A. para a requerida Claro S.A., em seu nome, ou seja, a pessoa jurídica de V J Wagner Pinturas-ME, o que derruba por terra toda a tese de defesa aposta na contestação.
Desta forma, se a requerente solicitou a portabilidade das suas linhas telefônicas e informou corretamente os seus dados, não há como se imputar a culpa pelo problema a ela. Assim, restando evidenciado que o problema foi ocasionado pela empresa requerida, deve ela indenizar a consumidora pelos danos causados, até porque os Tribunais pátrios têm trilhado o entendimento de que “O bloqueio injustificado de linha telefônica de empresa caracteriza falha na prestação do serviço e afeta a sua credibilidade perante os clientes, ensejando indenização por danos morais.” (ID 25354470)
Assim, resta claro que os problemas ocorreram por culpa da empresa apelante, vez que o bloqueio injustificado das linhas telefônicas caracteriza a falha na prestação do serviço e abala a credibilidade da empresa perante seus clientes. Logo, não há dúvida de que a indenização pleiteada é procedente.
No que diz respeito à indenização por danos morais à pessoa jurídica, ressalta-se que tanto na doutrina quanto na jurisprudência o entendimento no sentido de que a pessoa jurídica pode ser vítima de danos morais, uma vez que é dotada de honra objetiva.
Sobre o tema, mister se faz destacar a doutrina de SÉRGIO CAVALIERIFILHO:
"Induvidoso, portanto, que a pessoa jurídica, embora não seja passível de sofrer dano moral em sentido estrito - ofensa à dignidade, por esta exclusiva da pessoa humana - pode sofrer dano moral em sentido amplo - violação a algum direito da personalidade - porque é titular de honra objetiva, fazendo jus a indenização sempre que seu bom nome, credibilidade ou imagem forem atingidos por algum ato ilícito." (in, Programa de Responsabilidade Civil, 7a ed., p. 94)
Aliás, o mencionado entendimento encontra-se sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado n. 227, nos seguintes termos:
"Súmula 227. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral".
De mais a mais, em nosso ordenamento jurídico prevalece o entendimento de que a pessoa jurídica é passível de sofrer dano moral, e, por conseguinte, tem direito à obtenção da reparação.
É o que se extrai do artigo 52 do Código Civil:
"Art. 52. Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade."
Com efeito, se a proteção ao direito da personalidade da pessoa jurídica tem natureza objetiva, esta deve preservar a imagem, a reputação, o bom nome e à credibilidade empresarial nas relações sociais e econômicas.
Nesse sentido:
“Não se discute que a pessoa jurídica expõe-se a algo parecido com dano moral (Súmula 227). Mas tal dano não pode ser examinado como se tivesse atingido pessoa física. É que essa pode ser agredida em sua intimidade, de forma subjetiva, sem repercussão exterior aparente e ainda assim será indenizada. Por isso, não se pode exigir, necessariamente, a prova do dano. A pessoa jurídica não tem sensibilidade e, por isso, não pode ser ofendida subjetivamente. O dano moral que se lhe aflige é a repercussão negativa sobre sua imagem, decorrente de ato ilícito de outrem. Em resumo: é necessária repercussão na sociedade, abalo de bom-nome." (STJ - REsp n.o 927.717 - SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, publicação em 03/08/2011).
Portanto, na espécie, a falha na prestação de serviço, ante a suspensão injustificada nas linhas telefônicas, essencial para atividade da empresa, ensejou danos morais pela violação aos direitos do usuário e da impossibilidade de prestar aos seus clientes um atendimento eficiente, maculando seu bom nome, sua imagem e à credibilidade empresarial nas relações sociais e econômicas.
Sobre o tema, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFÔNICA PELO LAPSO TEMPORAL DE 06 MESES – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL – CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em que pese a mera interrupção na prestação de serviços de telefonia não enseje, em regra, condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a indisponibilidade do serviço de telefonia de duas linhas telefônicas, por 06 (seis) meses, ultrapassa o mero aborrecimento ou dissabor diário, considerando-se o lapso temporal que ficou privado da utilização, a demora no restabelecimento do serviço. A pessoa jurídica é passível de sofrer danos morais, em especial os retro apontados, eis que a apelante ficou privada de contado com produtores rurais e fornecedores. (N.U 0010423-07.2017.8.11.0013, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/09/2018, Publicado no DJE 20/09/2018)
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TELEFONIA – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DEMONSTRADA – REGULARIZAÇÃO NÃO REALIZADA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS RAZOAVELMENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO .A conduta da operadora de telefonia, ao deixar de solucionar os problemas na linha telefônica, apesar de várias reclamações do consumidor, mostra-se abusiva e desproporcional; configurando indevida a cobrança. É possível a caracterização de dano moral diante da pessoa jurídica, consoante se denota do verbete sumular 227 do STJ. Configura o dever de indenizar a inscrição indevida do nome nos órgãos de restrição ao crédito, mormente pela inexistência do débito, ante a quitação do contrato. O valor arbitrado deve ser mantido a título de indenização por dano moral, tendo em vista a observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade pelo Juízo singular, eis que fora fixado em atenção à extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes e à repercussão do fato. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observadas as circunstâncias do § 2°, do art. 85 do CPC. (N.U 0000197-25.2013.8.11.0031, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018)
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DE SERVIÇOS RECONHECIDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 22 E 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - LEI No. 9.472/97 E RESOLUÇÃO No 426/05 DA ANAEL - ABALO MORAL EM PESSOA JURÍDICA - POSSIBILIDADE - SÚMULA 227 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO - NECESSÁRIA REDUÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
O artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor impõe aos prestadores de serviços públicos a obrigação de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quando essenciais, contínuos, sob pena de responder pelos danos que venha a causar nos usuários. A interrupção do fornecimento do serviço de telefonia fora das exceções previstas em lei macula a eficiência e a segurança imposta pela legislação consumerista, além de comprometer a confiabilidade dos serviços prestados pela concessionária, que podem ser conceituados como defeituosos, nos termos do artigo 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
Nos termos da Lei no. 9.472/97 e da Resolução no. 426/05 da ANAEL, o usuário de serviços de telecomunicações tem direito à reparação dos danos causados pela violação de seus direitos.
O Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento pacífico quanto à possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral, nos termos da Súmula no. 227, desde que haja ofensa à sua honra objetiva.
Patente a configuração do dano moral suportado pela empresa autora em virtude do bloqueio da linha telefônica fixa, sobretudo pelo fato de ser tal serviço imprescindível para a realização da sua atividade empresarial e por ter a interrupção em questão prejudicado a sua imagem perante os seus clientes.
A fixação do valor da indenização por danos morais deve atentar para as condições econômicas da vítima e do ofensor, e os danos causados, levando-se em conta o seu caráter punitivo e pedagógico para o agente, e compensatório para a vítima, não podendo configurar enriquecimento ilícito. Com tais premissas, torna-se imperiosa sua redução na hipótese em tela. (N.U 0023594-88.2010.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 16/12/2015)
Desta feita, há que se manter incólume a sentença monocrática quanto ao dano moral.
Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.
Assim, o quantum indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
In casu, verifica-se que andou bem o magistrado ao fixar o valor indenizatório no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois não menosprezou e nem supervalorizou o dano, não merecendo qualquer reparo a sentença, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.
Desta feita, irrepreensível o decisum objurgado, pois o valor do dano moral foi fixado de acordo com o conjunto probatório existente nos autos, sendo certo que a julgadora singular considerou a condição econômica das partes e a repercussão do fato.
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VERBA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO .Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC.A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade. (N.U 0002097-75.2016.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)
APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – TELEFONIA FIXA – BLOQUEIO INDEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO- MANTIDO - JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO (SÚMULA 362-STJ) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A suspensão indevida dos serviços de telefonia resulta em dano moral à imagem da empresa do apelado que se utiliza de linha telefônica para atender clientes, no entanto, foi privada deste meio de comunicação, fato que ultrapassa os meros aborrecimentos da vida cotidiana, imperativo é o reconhecimento do dano moral . 2. A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que impõe ao julgador examinar as condições do ofensor, da ofendida e o bem jurídico lesado. Mantem-se o valor atribuído. 3- Nos valores arbitrados no caso dessa espécie, os juros moratórios fluem a partir da citação válida, e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362). (N.U 0002094-91.2014.8.11.0051, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 23/06/2017)
No que tange aos juros de mora, sem razão a parte apelante.
Em se tratando de relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação. (AgInt no AREsp 1349061/SP, Terceira Turma, Min. Rel. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 18/10/2019).
Assim, neste ponto, também deve ser mantida a sentença singular.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, nego provimento monocrático ao recurso.
Por fim, com relação à verba de sucumbência, em observância ao §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários para 15% (quinze) sobre o valor da condenação.
P. I. C.
Cuiabá, 07 de janeiro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora